Tribunal: TJSP
Processo: 2177411-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença - Penhora de numerário constante de conta bancária do agravante – Impenhorabilidade – Numerário disponível em conta poupança - Desbloqueio do montante equivalente a até 40 salários mínimos – Incidência do art. 833, X, do CPC – Recurso provido em parte.